Tribunal: STF
Processo: HC 184046
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas em favor de Adriana Telini Pedro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.763/SP (evento 1 – fls. 58/60).
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor da paciente, condenada à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II) (evento 1 – fls. 51/2).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 1 – fls. 55/6). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 570.763/SP (evento 1 – fls. 58/60).
    No presente writ, a Impetrante requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor da paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 01.5.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2056323-93.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem.
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora